Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A Lei 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos §§ 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os § 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 3.1 Se o processo estivesse suspenso quando da publicação da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional se iniciaria automaticamente após o decurso do prazo de suspensão, nos termos da antiga redação do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
4. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.
5. Recurso conhecido e não provido.